Tribunal: TJPA
Processo: 0804225-72.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804225-72.2025.8.14.0136

APELANTE: ANA TERESA PEREIRA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATA ELIMINADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por candidata contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência liminar do pedido de anulação de cláusula de barreira em concurso público do Município de Canaã dos Carajás para o cargo de Engenheiro Civil, com prejuízo da análise do pedido de nulidade dos contratos temporários. A embargante alegou omissões quanto à ausência de citação em primeiro grau, à natureza inibitória da tutela pleiteada, à necessidade de instrução probatória diante da criação de cargos efetivos e contratações temporárias, à nulidade do processamento de incidente de suspeição e à suposta quebra de imparcialidade por adoção de sentenças padronizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorizasse a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos modificativos; (ii) estabelecer se as alegações formuladas nos embargos caracterizam vícios decisórios sanáveis ou mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, inclusive com inovação recursal quanto ao incidente de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rejulgamento da causa.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente se admite em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado conduza logicamente à alteração do resultado do julgamento.

A alegação de nulidade no processamento do incidente de suspeição não foi submetida ao órgão julgador no recurso de apelação, razão pela qual sua invocação apenas em embargos de declaração configura inovação recursal.

O acórdão embargado enfrentou a matéria relevante ao julgamento ao reconhecer a validade da cláusula de barreira prevista no edital e a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidata eliminada fora do número de vagas.

A cláusula de barreira em concurso público possui constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a Tese 376 de repercussão geral, segundo a qual é constitucional a regra editalícia que seleciona apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

A contratação paralela de servidores temporários, por si só, não comprova preterição de candidato nem demonstra automaticamente a existência de cargos vagos no quadro permanente, pois servidores temporários e servidores efetivos possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando que a fundamentação permita compreender as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

Os embargos de declaração opostos buscam rediscutir matéria já analisada no acórdão recorrido, revelando mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegação não deduzida no recurso de apelação configura inovação recursal quando apresentada apenas em embargos de declaração. 3. A contratação temporária paralela não comprova, por si só, preterição de candidato eliminado por cláusula de barreira nem o surgimento automático de vaga efetiva. 4. O julgador cumpre o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para o deslinde da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 80, VII, 81, 146, § 1º, 239, § 1º, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739 RG/AL, Tema 376 de repercussão geral; STF, ADI nº 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.08.2016; STJ, AgInt no RMS nº 67.459/MG, Primeira Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; STJ, AgInt no RMS nº 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0804225-72.2025.8.14.0136

EMBARGANTE:
ANA TERESA PEREIRA ALVES

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) e ACÓRDÃO ID N. 35719009

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ANA TERESA PEREIRA ALVES
em face do Acórdão de ID n. 35719009, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação da cláusula de barreira e, por conseguinte, julgo prejudicada a análise do pedido de nulidade dos contratos temporários, tendo como embargados
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)
.

Aduz que faz-se necessário sanar omissão processual, manifestando-se expressamente para: a) declarar suprida a ausência de citação em primeiro grau, em virtude do comparecimento espontâneo do Município, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; e b) pronunciar-se sobre a natureza inibitória da tutela pleiteada debatida nas contrarrazões e respectiva manifestação.

Acrescenta que deve haver pronunciamento expresso sobre a tese do
parquet
de que o salto de 4 para 16 cargos de engenheiros efetivos, em conjunto com a contratação precária atual e indefinidamente renovada de 11 engenheiros civis demonstra a necessidade de que haja instrução probatória.

Pleiteia que haja manifestação expressa sobre a nulidade no processamento do incidente de suspeição (art. 146, § 1º, do CPC) e sobre a quebra de imparcialidade decorrente da adoção de sentenças padronizadas em 100% dos processos judiciais referentes ao concurso em apreço.

Afirma que a necessidade de funcionários é permanente e não transitória, com alta criação de cargos efetivos e subsequente preenchimento com contratos precários que se renovam. Esse fato afasta a aplicação do precedente do STJ e atrai a incidência imperativa do Tema 612 do STF.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36650504,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

Insta salientar, desde já, que não fora trazido a este órgão
ad quem
qualquer alegação de nulidade no processamento do incidente de suspeição aquando do apelo, e suscitar tal matéria neste momento processual configura cristalina inovação recursal.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35719009):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não merece prosperar a alegação do recorrente. Explico.

A Sentença vergastada (ID n. 31543396), resta devidamente motivada, e se amolda a situação fática dos autos, inclusive com destaque de jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Tribunal Superior, logo, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação, mas tão somente em inconformismo do recorrente com o resultado do decisum.

Destarte,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o edital é a lei do concurso, e uma vez publicado, a Administração Pública vincula-se às suas normas.

Destarte, a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, havendo superveniente direito subjetivo apenas na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-los.

É nesse sentido a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/2016 . CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.
2. Acerca da alegada contratação temporária, o Pleno do STF, nos autos da ADI 3 .721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 12/8/2016 entende "válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos" . Assim, na espécie, não há falar em direito líquido e certo, inviabilizando a pretensão mandamental.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67459 MG 2021/0304059-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)”

Da análise detida dos autos, verifico que a apelante participou do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Canãa dos Carajás para o cargo de Engenheiro Civil, obtendo a 6ª classificação final. Contudo, foi eliminada do certame em virtude da aplicação da cláusula de barreira prevista no item 15.2 do edital, que considerou aprovados apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas (2 vagas), uma vez que seriam convocados somente os aprovados dentro do número de vagas conforme os itens 15.2 do edital:

15.2. Somente serão considerados aprovados no concurso os candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas e nas Provas Dissertativas dentro do número de vagas disposto no quadro do item 3.1.

15.2.1. Serão eliminados do Concurso os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas previsto conforme a tabela do item 3.1

Em relação à cláusula de barreira, sua constitucionalidade já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a regularidade e fixou a Tese 376 de repercussão geral no julgamento do RE n. 635.739 RG/AL, vejamos:

É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

Outrossim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania de igual modo se manifesta no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

V.
Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem"
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada quando se encontra alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026